Tribunal: TJDFT
Processo: 0001688-81.2017.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. GUARDA AFETA À GENITORA. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. OBRIGAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A CAPACIDADE ENTÃO OSTENTADA PELO OBRIGADO. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO. SITUAÇÃO RECORRENTE DE DESEMPREGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM ADVENTO DE MAIS UM FILHO. AFETAÇÃO TEMPORÁRIA NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO À NOVA REALIDADE (CC, ART. 1.699). OBRIGAÇÃO DIFERIDA QUE INCORPORA A CLÁUSULA REBUS. REDUÇÃO PONDERADA. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA. PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.

2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que houvera alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário por emergirem (CC, art. 1.694, § 1o).

3. Advindo ao obrigado alimentar situação momentânea ou prolongada de desemprego e o aumento da prole decorrente do novo vínculo familiar que constituíra, repercutindo diretamente na sua capacidade contributiva atual e afetando as bases que nortearam a mensuração da obrigação alimentar que lhe está afeta, a prestação deve ser redimensionada em conformação com sua capacidade contributiva atual, ressalvado que, normalizada sua vida profissional, a prestação estará sujeita à nova variável, devendo, contudo, ser atualizada na conformidade da realidade atual na ponderação da natureza da prestação e da cláusula rebus que lhe é inerente (C, art. 1.699).

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.